Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011627-40.2019.8.11.0000
RECORRENTE: AGEMED SAÚDE S. A.
RECORRIDOS: F. G. representado por GABRIELA BARBOSA GOUVEA
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário id 61556001 interposto por AGEMED SAÚDE S. A. após a Vice-Presidência ter INDEFERIDO (id 53671953) o benefício da Justiça Gratuita pleiteado pela Recorrente nos autos do Recurso Especial id 53419451.
Em suas razões, a parte Recorrente sustenta que o recurso é direcionado contra “(...)decisão monocrática proferida nos autos no 1011627- 40.2019.8.11.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento do preparo do Recurso Especial.”
Afirma que a decisão afrontou o disposto no artigo 5o, LV e LXXIV da Constituição Federal, postulando pela concessão do benefício de Gratuidade da Justiça.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 66160495.
É o relatório.
Decido.
Não exaurimento das instâncias ordinárias. Súmula 281 do STF.
A expressão “causas decididas em única ou última instância” contida no art. 105, III, da Constituição Federal, pressupõe a existência de acórdão, o que significa que o decisum atacado deve ser proferido pelo colegiado.
Dessa forma, tratando-se de decisão monocrática, é imprescindível, primeiro, a provocação do Tribunal por meio do colegiado sobre a questão suscitada, para, somente então, se cogitar o acesso às Instâncias Excepcionais, como dispõe a Súmula 281 do STF, aplicada por analogia ao Recurso Especial.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE O EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS PARTICULARES REJEITADOS. 1. Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. 2. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1051878/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 11/12/2018) (destaquei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. PETIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APÓCRIFA. NÃO REGULARIZAÇÃO, MESMO APÓS ABERTURA DE PRAZO. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão da Presidência do STJ foi acertada e em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte quanto à impossibilidade de se manejar recurso especial contra decisão monocrática proferida por Relator, ante a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, atraindo, por analogia, a aplicação do disposto na Súmula 281/STF. 2. Considera-se inexistente o recurso interposto sem a assinatura do advogado responsável por sua subscrição. Apesar de intimada para regularização do feito, a recorrente não atendeu ao comando judicial. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1262759/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 24/10/2018) (destaquei)
Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso é interposto contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, que indeferiu o beneficio da Justiça Gratuita postulada em sede de recurso especial, situação que acarreta o não cabimento do Recurso Extraordinário.
E ainda que se argumente que houve a interposição do Agravo Interno no caso concreto, é impossível a interposição de recurso extraordinário contra decisão da Vice-Presidência, ante a ausência de previsão legal para tanto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá 13 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi